Tribunal: TJMT
Processo: 1008889-79.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1008889-79.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SUZANE CORREA TEIXEIRA BRITO E OUTROS
RECORRIDO: DANIELLE ALMEIDA KORMANN
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SUZANE CORREA TEIXEIRA BRITO E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 48041472):
“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – LITISCONCORTES – ENDEREÇO INFORMADO PELO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME – OBRIGAÇÃO DO CANDIDATO DE MANTEREM ATUALIZADO OS DADOS NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL DO CERTAME – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR AR E MANDADO JUDICIAL – CARACTERIZAÇÃO DE LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 256, INCISO II, DO CPC/15 - NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. Obrigação dos candidatos de manterem atualizados os endereços, nos moldes determinados pelo Edital de abertura do certame.
2. À luz do disposto no artigo 256, inciso II, do CPC, perfeitamente possível a citação por edital em razão da não localização dos candidatos aprovados em concurso público, após tentativa de citação por AR e Oficial de Justiça.
3. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – AI. no 1008889-79.2019.8.11.0000, Relatora: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 01/06/2020)
Opostos embargos de declaração (id. 54590470), estes foram rejeitados conforme decisão de id. 79634999.
Inconformado, alega o recorrente violação aos artigos 239, 256 e 280, todos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “Muito embora tivessem sido realizadas tentativas de citação por correio, em nenhum momento a recorrida empreendeu buscas perante os órgãos públicos no sentido de obter o endereço atualizado dos ora Recorrentes”.
Defende que o argumento de que os demais candidatos deveriam manter atualizados os endereços durante o decorrer do certame não é suficiente para afastar a obrigação legal de se esgotar os meios para a a realização da citação pessoal daqueles.
Recurso tempestivo (id. 82498494) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 82526454).
Contrarrazões (id. 84935962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC .
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 239, 256 e 280 se sustenta na assertiva de que não foram promovidas todas as tentativas de citação pessoal dos litisconsortes antes da promoção via editalícia.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA. ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. SÚMULA 98/STJ.
1.(...)
11. A citação do devedor por edital só é admissível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.
12. In casu, as conclusões da Corte de origem no sentido de que houve esgotamento de todos os meios para a localização do executado resultaram do conjunto probatório carreado nos presentes autos.
Consectariamente, infirmar referida conclusão implicaria sindicar matéria fática, interditada ao E. STJ em face do enunciado sumular n.o 07 desta Corte.
13. (...)
14. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1044953/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 03/06/2009)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça